Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600064-71.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. RETIFICAÇÃO DE DATA
DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INCLUSÃO TARDIA NO SISTEMA FILIA.
DOCUMENTOS UNILATERAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Gerson Gonçalves da Silva contra sentença do
Juízo da 96ª Zona Eleitoral de Nova Londrina-PR, que indeferiu seu pedido de
retificação de data de filiação ao partido União Brasil, considerando que os
documentos apresentados foram produzidos unilateralmente e careciam de fé
pública.
2. O recorrente sustentou que se filiou ao partido em 28/01/2024, dentro do prazo
legal, e que houve desídia do partido ao não efetivar a filiação no sistema, apesar de
sua escolha em convenção partidária e atuação como secretário do órgão.

Num. 44192314 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818074987800000043140519
Número do documento: 24110818074987800000043140519
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:01:30
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, diante da
ausência de indícios de fraude e da confissão do partido sobre a falha na inclusão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a falha do partido em registrar
a filiação do recorrente, sem indícios de fraude, autoriza a retificação da data de
filiação com efeitos retroativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral prevê que a desídia ou má-fé do partido quanto à filiação
partidária pode ser corrigida judicialmente (Lei nº 9.096/1995, art. 19, § 2º;
Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 4º).
6. A Súmula nº 20 do TSE permite a prova de filiação partidária por outros meios,
desde que não unilaterais e destituídos de fé pública, o que se aplica ao caso, já que
o próprio partido reconheceu o vínculo de filiação.
7. Nos termos da jurisprudência, a ausência de fraude e a confissão do partido em
relação à falha administrativa justificam a retificação da data de filiação, cabendo ao
Judiciário preservar os direitos políticos do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e reconhecer a
filiação do recorrente ao partido União Brasil a partir de 28/01/2024.
Tese de julgamento: "A desídia do partido político no registro de filiação partidária no
sistema FILIA, sem indícios de má-fé ou fraude, permite o reconheci

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600064-71.2024.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Filiação Partidária, Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Regularização de Filiação Partidária n.º
0600064-71.2024.6.16.0096 que, decidiu por não acolher as provas apresentadas, uma vez que se
tratam de prova unilateral, bem como indeferiu o pedido de retificação da data de filiação do
requerente Gerson Gonçalves Muniz no partido União Brasil de Nova Londrina, podendo o
requerente de posse novos documentos e provas ajuizar nova demanda. (Pedido regularização de
filiação de Gerson Gonçalves da Silva ao Partido União Brasil do Município de Nova Londrina. A
serventia eleitoral juntou aos autos a certidão de filiação do requerente, que comprova a filiação
em data de 16/05/2024. O requerente pede a retificação da data de sua filiação ao partido União
Brasil de Nova Londrina, do dia 16/05/2024 para o dia 28/01/2024. Como prova junta aos autos a
ficha de filiação, preenchida a mão datada de 28/01/2024 - documento ID 122462293, e junta também
uma Declaração assinada pelos Membros do órgão Provisório). RE2
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GERSON GONCALVES DA SILVA (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO MAKOUL GASPERIN (ADVOGADO)
LUIZ PHILLIP NAGY GUARANI MOREIRA (ADVOGADO)
BIANCA FERRARI FANTINATTI (ADVOGADO)
GUILHERME GOMES XAVIER DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JEFFERSON COMELLI (ADVOGADO)
ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO (ADVOGADO)
JOAO CASILLO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44192314
08/11/2024
18:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44192314 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818074987800000043140519
Número do documento: 24110818074987800000043140519
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:01:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.420

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600064-71.2024.6.16.0096 – Nova
Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: GERSON GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MAKOUL GASPERIN - OAB/PR54955
ADVOGADO: LUIZ PHILLIP NAGY GUARANI MOREIRA - OAB/PR96540
ADVOGADO: BIANCA FERRARI FANTINATTI - OAB/PR66455
ADVOGADO: GUILHERME GOMES XAVIER DE OLIVEIRA - OAB/PR38058
ADVOGADO: JEFFERSON COMELLI - OAB/PR38612
ADVOGADO: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - OAB/PR21787
ADVOGADO: JOAO CASILLO - OAB/PR3903
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. RETIFICAÇÃO DE DATA
DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INCLUSÃO TARDIA NO SISTEMA FILIA.
DOCUMENTOS UNILATERAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Gerson Gonçalves da Silva contra sentença do
Juízo da 96ª Zona Eleitoral de Nova Londrina-PR, que indeferiu seu pedido de
retificação de data de filiação ao partido União Brasil, considerando que os
documentos apresentados foram produzidos unilateralmente e careciam de fé
pública.
2. O recorrente sustentou que se filiou ao partido em 28/01/2024, dentro do prazo
legal, e que houve desídia do partido ao não efetivar a filiação no sistema, apesar de
sua escolha em convenção partidária e atuação como secretário do órgão.

Num. 44192314 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818074987800000043140519
Número do documento: 24110818074987800000043140519
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:01:30
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, diante da
ausência de indícios de fraude e da confissão do partido sobre a falha na inclusão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a falha do partido em registrar
a filiação do recorrente, sem indícios de fraude, autoriza a retificação da data de
filiação com efeitos retroativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral prevê que a desídia ou má-fé do partido quanto à filiação
partidária pode ser corrigida judicialmente (Lei nº 9.096/1995, art. 19, § 2º;
Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 4º).
6. A Súmula nº 20 do TSE permite a prova de filiação partidária por outros meios,
desde que não unilaterais e destituídos de fé pública, o que se aplica ao caso, já que
o próprio partido reconheceu o vínculo de filiação.
7. Nos termos da jurisprudência, a ausência de fraude e a confissão do partido em
relação à falha administrativa justificam a retificação da data de filiação, cabendo ao
Judiciário preservar os direitos políticos do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e reconhecer a
filiação do recorrente ao partido União Brasil a partir de 28/01/2024.
Tese de julgamento: "A desídia do partido político no registro de filiação partidária no
sistema FILIA, sem indícios de má-fé ou fraude, permite o reconhecimento judicial
da filiação com efeitos retroativos."
Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.096/1995, art. 19, § 2º.
- Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
- TRE/PR, RE nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651, Rel. Des. José
Rodrigo Sade, julgado em 07/08/2024.

Num. 44192314 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818074987800000043140519
Número do documento: 24110818074987800000043140519
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:01:30
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por GERSON GONÇALVES DA SILVA em face de
sentença proferida pelo Juízo da 96ª Zona Eleitoral de Nova londrina-PR, que indeferiu seu
pedido de retificação da data de filiação partidária ao UNIÃO BRASIL, ao fundamento de que os
documentos apresentados foram produzidos unilateralmente e não são revestidos de fé pública.
Nas razões do recurso (ID 44156494) o recorrente alega, em síntese, que: a) filiou-se ao UNIÃO
BRASIL na data de 28/01/2024, dentro do prazo legal estabelecido pelo TSE; b) posteriormente,
não obstante ter sido escolhido em convenção partidária e constar do SGIP como secretário do
órgão partidário desde 08/03/2024, descobriu fato impeditivo para seu almejado registro de
candidatura para o cargo de vereador; c) na inicial apresentou requerimento de filiação partidária,
bem como declaração da Comissão Provisória Municipal reconhecendo sua filiação na data
indicada; e d) a documentação colacionada aos autos se coaduna aos requisitos formais da
Súmula nº 20 do TSE. Ao final, requer a reforma da sentença para que o pedido de filiação
partidária seja deferido.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44167279), manifestando-se pelo
provimento do recurso, tendo em vista que, além de não existir indícios de fraude, a agremiação
reconheceu a existência da filiação e confessou sua desídia, nos termos do artigo 11, § 4º da
Resolução nº 23.596/2019 do TSE.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
A controvérsia cinge-se a analisar se, diante dos documentos juntados aos autos, ficou

Num. 44192314 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818074987800000043140519
Número do documento: 24110818074987800000043140519
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:01:30
comprovado o vínculo de filiação partidária do recorrente a partir de 28/01/2024.
A sentença de primeiro grau de jurisdição, assim decidiu, na parte que interessa (ID 44156484):
“(...)
O requerente pede a retificação da data de sua filiação ao partido União Brasil de
Nova Londrina, do dia 16/05/2024 para o dia 28/01/2024. Como prova junta aos
autos a ficha de filiação, preenchida a mão datada de 28/01/2024 - documento ID
122462293, e junta também uma Declaração assinada pelos Membros do órgão
Provisório - documento ID 122462288.
Referida declaração afirma que "por descuido ou desatenção de nossos
colaboradores, o efetivo registro no Sistema de Filiação Partidária - TRE-PR, não
ocorreu como deveria, fato que se veio constatar somente às vésperas das
conversações para a definição de pré-candidatos às eleições municipais de 2024".
No trecho destacado o Órgão Provisório afirma que houve descuido ou desatenção,
pois não verificaram a relação de filiados, principalmente, próximo a data de
06/04/2024, data limite para que a pessoa que pretenda se candidatar esteja filiada
ao partido pelo qual deseja concorrer.
Ademais, os documentos acostados aos autos como prova, documentos ID
122462293 e ID 122462288, são documentos produzidos de forma unilateral,
destituídos de fé pública e que não comprovam a filiação do requerente ao Partido
União na data de 28/01/2024, conforme entendimento sumulado do Tribunal
Superior Eleitoral, in verbis:
(...)
Pelo exposto, DECIDO por não acolher as provas apresentadas, uma vez que se
tratam de prova unilateral, bem como, por INDEFERIR o pedido de retificação da
data de filiação do requerente GERSON GONÇALVES MUNIZ no partido União
Brasil de Nova Londrina, podendo o requerente de posse novos documentos e
provas ajuizar nova demanda.”

Na hipótese, merece acolhida as alegações do recorrente.
Sobre o tema, o artigo 19 da Lei nº 9.096/1995 assim dispõe:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes
de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos
eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877,

Num. 44192314 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818074987800000043140519
Número do documento: 24110818074987800000043140519
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:01:30
de 2019)
§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá
intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu
filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das
ações cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3o Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e
estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a
todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as
relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de eleitor e de inscrição
no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço, telefones, entre outras.” (grifei)

A fim de regulamentar o disposto na Lei dos Partidos Políticos, o artigo 11 da Resolução nº
23.596/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes
de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos
eleitorais e das seções em que estão inscritos (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ).
(Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)
§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da
filiação constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juízo
da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos registros
oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e informações que
possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)
§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe Filiação
Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que se manifeste no
prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação assinada pelo requerente,
apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Num. 44192314 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818074987800000043140519
Número do documento: 24110818074987800000043140519
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:01:30
§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos, e
desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo deferirá
o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido
intimado do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)
§ 5º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os
procedimentos administrativos que versam sobre questões relacionadas ao
procedimento da filiação partidária e ao encaminhamento de dados de filiados à
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

O enunciado da citada Súmula nº 20 do TSE, por sua vez, estabelece que:
“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros meios de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.”

No caso, não se pode ignorar o entendimento perfilhado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
elaborando interpretação do art. 11, § 4º, da Resolução nº 23.596/2019 do TSE, no sentido de
que, reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos, e desde que não
haja indícios de fraude na data de filiação informada, cabe ao Magistrado deferir a filiação. Sem
dúvida afigura-se como hermenêutica possível, inclusive com base em recentes julgados desta
Corte.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DESÍDIA DO PARTIDO.
OMISSÃO NA INCLUSÃO DO NOME EM SISTEMA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso eleitoral interposto por Marly de Fátima Ribeiro em face da sentença do
Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou improcedente o pedido de
regularização de filiação partidária ao PMB.
1.2 A recorrente alegou que, apesar de ter formalizado filiação ao PMB em
06/04/2024, o partido não incluiu seu nome no sistema FILIA, por desídia.
1.3 A sentença de primeiro grau destacou que a recorrente também havia se filiado
ao partido PODEMOS em 05/04/2024, o que gerou confusão sobre sua situação
partidária, levando à improcedência de seu pedido de filiação ao PMB.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44192314 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818074987800000043140519
Número do documento: 24110818074987800000043140519
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:01:30
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a desídia do PMB em não inserir
o nome da recorrente no sistema FILIA, sem indícios de fraude, justifica o
reconhecimento de sua filiação partidária ao PMB, com efeitos retroativos a
06/04/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral, especialmente o art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995, e o art.
11, § 4º, da Resolução TSE nº 23.596/2019, prevê que filiações partidárias omitidas
por desídia ou má-fé podem ser regularizadas judicialmente.
3.2 Na ausência de indícios de fraude ou má-fé, a falha do partido em inserir o
nome da recorrente no sistema FILIA não pode prejudicar seus direitos
políticos.
3.3
A jurisprudência reconhece que o partido deve assumir a
responsabilidade por tais falhas, conforme acórdão n. 63.651 do TRE/PR.
3.4 A atuação da recorrente, ao buscar filiação em dois partidos, deu-se dentro da
legalidade e com base em sua boa-fé, não havendo indícios de fraude em suas
ações.
3.5 Diante disso, deve ser reconhecida a filiação da recorrente ao PMB desde
06/04/2024, com base nas provas apresentadas e na ausência de impugnação do
partido quanto à sua filiação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer a filiação de Marly de
Fátima Ribeiro ao PMB desde 06/04/2024.
Tese de julgamento: "A desídia de partido político na inclusão de filiação partidária
no sistema FILIA, sem indícios de má-fé ou fraude, autoriza o reconhecimento
judicial da filiação com efeitos retroativos à data da ficha de filiação."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art. 19, § 2º; Resolução TSE nº
23.596/2019, art. 11, § 4º
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE nº 0600011-98.2024.6.16.0061,
Acórdão nº 63.651, Relator Des. José Rodrigo Sade, julgado em 07/08/2024.
(RECURSO ELEITORAL nº060002023, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 09/10/2024.)
(grifos nossos)

Num. 44192314 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818074987800000043140519
Número do documento: 24110818074987800000043140519
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:01:30
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré contra a sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que deferiu pedido
de regularização de filiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral sustentou a necessidade de diligências adicionais para
garantir a regularidade da filiação partidária, especialmente em ano eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, visto que o
partido reconheceu a filiação e a desídia no lançamento oportuno no sistema FILIA.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que deferiu a
regularização da filiação partidária sem a realização de diligências complementares
deveria ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1995 e do art. 11, § 4º, da Resolução TSE nº
23.596/2019, cabe ao partido político inserir os dados de seus filiados no sistema da
Justiça Eleitoral. Caso ocorra desídia ou má-fé, o filiado pode requerer a
regularização diretamente ao juízo eleitoral.
No presente caso, o partido reconheceu a filiação do recorrido e a desídia no
registro da filiação, não havendo indícios de fraude ou má-fé. Portanto, o
deferimento da regularização foi corretamente realizado, sem necessidade das
diligências solicitadas pelo Ministério Público Eleitoral.
A jurisprudência atual, conforme precedentes do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE-PR) e do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), confirma
que, na ausência de indícios de fraude ou má-fé, o reconhecimento de filiação pelo
partido é suficiente para deferir a regularização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que deferiu a
regularização da filiação partidária.
Tese de julgamento: "O reconhecimento da filiação partidária por parte do partido
político e a ausência de indícios de fraude ou má-fé autorizam o deferimento da
regularização da filiação, sem necessidade de diligências adicionais."
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44192314 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818074987800000043140519
Número do documento: 24110818074987800000043140519
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:01:30
Lei nº 9.096/1995, arts. 17 e 19.
Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§ 2º a 4º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Filiação Partidária nº 060001283, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, DJE,
09/08/2024.
TRE-TO, Recurso Eleitoral - Filiação Partidária nº 060008766, Acórdão, Des.
Antonio Paim Broglio, Publicado em Sessão, 22/08/2024.
(RECURSO ELEITORAL nº060003757, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 03/10/2024.)
(grifos nossos)

Na espécie, é de se ressaltar que, conforme documentação colacionada aos autos, o recorrente
logrou êxito em comprovar a sua efetiva filiação ao partido na data por ele indicada.
Isto porque, além da ficha de filiação ao UNIÃO BRASIL (ID 44156470), o recorrente juntou
declaração do próprio Partido - firmada por 3 membros e 2 testemunhas - na qual reconhece a
sua filiação em 28/01/2024 e afirma ter havido equívoco dos colaboradores da comissão
provisória na efetivação do registro de filiação no sistema da Justiça Eleitoral (ID 44156469),
comprovando, suficientemente, a condição de filiado do recorrente, conforme entendimento já
consolidado jurisprudencialmente.
Ante o exposto, havendo comprovação idônea de que a filiação do requerente ao partido se deu
em 28/01/02024, mister o provimento ao recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a
sentença de 1º grau e reconhecer a filiação do recorrente ao União Brasil, desde a mencionada
data.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por
GERSON GONÇALVES DA SILVA, para o fim de reformar a sentença e reconhecer a sua
filiação ao UNIÃO BRASIL a partir de 28/01/2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44192314 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818074987800000043140519
Número do documento: 24110818074987800000043140519
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:01:30

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REGULARIZAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600064-
71.2024.6.16.0096 - Nova Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: GERSON GONCALVES DA SILVA - Advogados
do(a) RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MAKOUL GASPERIN - PR54955, LUIZ PHILLIP NAGY
GUARANI MOREIRA - PR96540, BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR66455, GUILHERME
GOMES XAVIER DE OLIVEIRA - PR38058, JEFFERSON COMELLI - PR38612, ANGELA
ESTORILIO SILVA FRANCO - PR21787, JOAO CASILLO - PR3903, CRISTIAN LUIZ MORAES -
PR25855, RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 08.11.2024